Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-86.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801073-86.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO DIAS NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0801073-86.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA nº 14.531 B / NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA nº 14.774 B

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES -
OAB/SP nº 128.341 - OAB/AM nº 598-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE EXTENSÃO DO DANO SEGUNDO A DOUTRINA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado não contratados, determinou a restituição simples dos valores descontados com incidência de juros e correção monetária, condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e impôs à instituição financeira o ônus da sucumbência. A autora apelou requerendo (i) a repetição do indébito em dobro e (ii) a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição do indébito deve observar a forma simples ou dobrada, à luz da modulação de efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo a qual valores cobrados indevidamente após 30.03.2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, enquanto valores cobrados antes dessa data devem ser devolvidos de forma simples, salvo prova de má-fé.

4.

No caso concreto, os empréstimos foram realizados em 22.09.2015, e os descontos indevidos perduraram até pelo menos 2024, conforme peticionamento do Banco apenas em 19.01.2024. Assim, aplica-se a restituição simples para os valores descontados antes de 30.03.2021, e restituição em dobro para os posteriores, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STJ.

5.

A majoração do valor da indenização por danos morais exige demonstração da extensão do dano, conforme art. 944 do CC. Segundo a doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, a indenização deve cobrir o dano “até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, funcionando como compensação proporcional ao prejuízo efetivamente comprovado.

6.

No caso, a autora não demonstrou que os danos sofridos foram superiores àqueles já considerados na sentença. A ausência de prova da extensão do dano impede a majoração do valor, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, com devolução simples dos valores cobrados antes de 30.03.2021, salvo prova de má-fé, e devolução em dobro dos valores cobrados após essa data, independentemente de má-fé.

2.

A majoração da indenização por danos morais exige prova da extensão do dano sofrido, sendo insuficiente o simples relato do abalo emocional, conforme estabelece o art. 944 do CC e a doutrina civilista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 944; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp nº 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024, pub. 16.12.2024.

Doutrina citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651; GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Curso de Responsabilidade Civil
. São Paulo: Método, 2010.

RELATÓRIO

PRO

PROCESSO: 0801073-86.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA nº 14.531 B / NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA nº 14.774 B

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES -
OAB/SP nº 128.341 - OAB/AM nº 598-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

confirmar a decisão liminar
e
declarar a nulidade
dos contratos/empréstimos objeto desta ação e os respectivos descontos na aposentadoria da Autora, bem como para
determinar a devolução
na forma simples das parcelas efetivamente descontadas, com juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial (art. 405, CC) e correção pelo INPC a contar da data de cada desconto (Súmula 43-STJ), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A título de
danos morais
, condeno o BANCO BRADESCO S/A a indenizar a Requerente no valor de R$ 3.000,00 (três

mil reais), incidindo juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ), até o efetivo pagamento.

Por fim, considerando a sucumbência da Autora em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Pje ID nº 7789990, páginas 1-5)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos centrais:

- repetição do indébito em sua forma dobrada;

- majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a R. Sentença. (PJE ID nº
7789992 páginas 1-8)

Contrarrazões apresentadas, arguindo, ao final, o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade ou, acaso inacolhido, que seja a sentença mantida em todos os seus termos . (PJE ID nº
7789998 páginas 1-8)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0801073-86.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO DIAS NEVES

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA nº 14.531 B / NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA nº 14.774 B

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES -
OAB/SP nº 128.341 - OAB/AM nº 598-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Inauguro o voto afastando o princípio da dialeticidade arguido por
BANCO BRADESCO S/A
pois apenas

o mencionou no

pedido das razões recursais sem, contudo, dissertar sobre e sem alocá-lo enquanto preliminar.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Repetição Dobrada do Indébito

Já visto que inexiste a contratação das três

Cédulas de Crédito Bancário n.ºs 291.567.596, 291.568.106 e

291.568.251 cuja medida atrai a repetição de indébito do qual a análise, a partir de agora, centra na devolução simples ou dobrada.

Inicio destacando a posição do Superior Tribunal de Justiça no que tange à modulação entre a forma simples e dobrada do indébito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ.
É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator
Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (negritei)

Portanto, às cobranças indevidas realizadas antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples exigindo a prova da má-fé. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma dobrada com dispensa da prova da má-fé.

Isso é a modulação dos efeitos!

Caso concreto, as Cédulas de Crédito Bancário nº 291.567.596,
291.568.106, 291.568.251
foram, curiosamente, geradas na mesma data 22.09.2015 conforme contrato apresentado pelo
BANCO BRADESCO S/A
. (PJe ID nº
7789979, páginas
1-4)

Nesse raciocínio, somente em 19-01-2024, através do
peticionamento ID nº 17699836,
o Apelado comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, procedendo ao cancelamento dos contratos mencionados acima.

Nesse sentido, entendo que os descontos ocorridos antes de 30.03.2021 devem ser restituídos em sua forma simples, pois
MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES
não provou a má-fé de
BANCO BRADESCO S/A
. E, aqueles realizados após 30.03.2021, devem ser restituídos na sua forma dobrada eis que desnecessário a prova de má-fé.

Premissa parcialmente acolhida.

2ª Premissa:
Majoração dos Danos Morais

Não obstante os danos morais terem sidos acertadamente reconhecidos pelo magistrado, entendo que o mero discurso sobre o abalo suportado e a reiteração dos fatos não é suficiente para fundamentar a exacerbação do
quantum
indenizatório, devendo ser observado também a extensão do dano suportado.

Nessa toada
, destaco a redação do artigo 944 do CC,
in verbis:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, preciso é separar o dano enquanto fato em si que aduz prejuízo
in re ipsa,
de sua extensão, a qual demanda prova correspondente à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proibição ao enriquecimento ilícito.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Vejo que para a majoração do
quantum
é necessário a demonstração de que os danos foram mais intensos do que os considerados na sentença. Por isso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compreendo que o valor dos danos morais – R$ 3.000,00 – é justo dado que
MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES
não provou a extensão do dano.

À vista disso, rejeito a vertente eis inadequada ao manejo dos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a modulação dos efeitos conforme julgado no
EAREsp 600.663/RS e mencionado no
EAREsp n. 1.501.756/SC, da

relatoria do

Ministro Herman Benjamin

determinar:

-
restituição

na forma simples
dos valores descontados com data anterior a 30.03.2021

-
restituição na forma dobrada
dos valores descontados com data posterior a 30.03.2021.

Mantendo-se os termos da r. sentença irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 15/07/2025